Tribunal: TJSP
Processo: 1008786-62.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre por ônibus. Responsabilidade civil objetiva. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Art. 37, § 6o, da CF. Consumidor por equiparação. Art. 17 do CDC. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Sentença mantida. Recurso não provido.